Tribunal: TCU
Processo: 003.380/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação para apurar possível malversação de verbas federais por parte da Prefeitura de Santa Maria, tendo em vista possíveis irregularidades quanto ao pagamento piso salarial dos agentes comunitários de saúde do município de Santa Maria/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU no 323/2020), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 4) à Prefeitura de Santa Maria/RS e à representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 003.380/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS. 1.2. Representante: Tatiana Almeida de Andrade Dornelles - Ministério Público Federal - Procuradoria da República Polo em Santa Maria/RS. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.